Tribunal: TJES
Processo: 0000017-12.2022.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000017-12.2022.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADEILSON COELHO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA. EXISTÊNCIA DE VERSÃO RESPALDADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. SOBERANIA DOS VEREDITOS. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que, em cumprimento à decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, absolveu o réu da acusação de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, CP), julgando improcedente a pretensão punitiva estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma única questão em discussão: a questão consiste em definir se a decisão absolutória do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP, a justificar a anulação do julgamento e a submissão do réu a novo Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação processual (art. 593, III, “d”, CPP) permite a anulação do julgamento do Júri apenas quando o veredito for manifestamente contrário à prova dos autos, exigindo-se dissonância completa entre a decisão e o conjunto probatório.

4. O respeito ao princípio constitucional da soberania dos vereditos impõe que o Tribunal revisor realize apenas juízo de constatação, e não de valoração aprofundada, sobre o suporte probatório mínimo da tese acolhida pelos jurados.

5. A versão sustentada pela defesa — legítima defesa na sequência de luta corporal e uso do facão inicialmente pela vítima — encontra respaldo em elementos probatórios, tais como lesões no corpo do acusado descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais e narradas em interrogatório.

6. A prova oral colhida em plenário e na persecução penal não afasta a plausibilidade da versão defensiva, consistindo esta em uma das narrativas possíveis extraídas do conjunto probatório, o que legitima a opção do Conselho de Sentença pela absolvição.

7. A jurisprudência do STJ estabelece que não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Júri que acolhe uma das versões amparadas nas provas produzidas, sendo vedado ao Tribunal de Justiça substituir o juízo soberano dos jurados por mero inconformismo hermenêutico (AgRg no AREsp 2.076.513/PA; HC 504.089/RJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão do Tribunal do Júri não pode ser cassada quando amparada em versão minimamente plausível respaldada por elementos probatórios constantes dos autos.

2. O controle recursal previsto no art. 593, III, “d”, do CPP limita-se à verificação da existência de suporte probatório mínimo, sendo vedada a revaloração profunda da prova, sob pena de violação da soberania dos vereditos.

3. A absolvição fundada na tese de legítima defesa deve ser preservada quando corroborada por elementos como laudos periciais, declarações do acusado e dinâmica dos fatos apresentada em plenário.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.076.513/PA, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF1), Sexta Turma, j. 14/9/2022, DJe 20/9/2022; STJ, HC 504.089/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 5/5/2020, DJe 12/5/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Bananal/ES, que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo
ADEILSON COELHO DE OLIVEIRA
da prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Razões recursais, nas quais o
Parquet
aduz que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, sob o argumento, em suma, de que não houve legítima defesa, pois o acusado não repeliu injusta agressão, mas sim, atingiu a vítima à queima roupa, merecendo ser anulado e desconstituído o julgamento do Conselho de Sentença, sendo submetido o réu a novo Júri.

Contrarrazões da Defensoria Pública, no ID nº 15463524, para que seja negado provimento ao apelo, mantendo a sentença de absolvição.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso, para que seja anulada a decisão absolutória do Conselho de Sentença e determinado que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, nos exatos termos da denúncia (ID nº 16561062).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Bananal/ES, que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo
ADEILSON COELHO DE OLIVEIRA
da prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Razões recursais, nas quais o
Parquet
aduz que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, sob o argumento, em suma, de que não houve legítima defesa, pois o acusado não repeliu injusta agressão, mas sim, atingiu a vítima à queima roupa, merecendo ser anulado e desconstituído o julgamento do Conselho de Sentença, sendo submetido o réu a novo Júri.

A Defensoria Pública apresentou contrarrazões para que seja negado provimento ao apelo, mantendo a sentença de absolvição.

A Douta Procuradoria de Justiça pugnou pelo provimento do recurso, para que seja anulada a decisão absolutória do Conselho de Sentença e determinado que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, nos exatos termos da denúncia.

Pois bem.

O recurso ministerial se funda na hipótese prevista no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(...)

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

(...)

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

Destaco que, consoante doutrina e jurisprudência pacíficas, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri.

No caso em voga, sustenta o
Parquet
, em suma, que o Conselho de Sentença absolveu o acusado sob o fundamento da legítima defesa, o que afronta as provas coligidas aos autos, as quais demonstram que a referida excludente de ilicitude não ocorreu, mormente pelo fato de que não houve injusta agressão por parte da vítima a ser repelida, mas, ao revés, esta veio a ser “
atingida à queima roupa ao tentar ajudar o réu, vindo a desmaiar imediatamente
”.

A inicial acusatória narra os fatos da seguinte forma:

Consta do incluso Inquérito Policial, iniciado por força de Portaria que no dia 02 de outubro de 2021, por volta das 07h13min, no Córrego Santo Antônio, "Propriedade de Zezinho Fracaroli", Zona Rural, neste Município e Comarca, ADEILSON COELHO DE OLIVEIRA, vulgo "BAIANO" agindo por motivo fútil e com vontade homicida, atentou contra a vida de Edilson Domingo do Nascimento, ao desferir vários golpes com arma branca “facão” em sua direção, vindo a atingir a região lateral da cabeça e o braço direito da vítima, iniciando desse modo, a execução de crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheia à sua vontade, conforme Laudo de Lesões Corporais de fl. 17.

Segundo se apurou por ocasião dos fatos, a vítima estava na residência do denunciado juntamente com este e demais amigos ingerindo bebida alcoólica (cerveja e conhaque). Ocorre que, por volta das 06h30min da manhã, um dos amigos da vítima, Edson, decidiu ir comprar cigarros em um estabelecimento.

Depreende-se do caderno inquisitorial, que momentos após a saída de Edson, o denunciado se apossou de um facão e mediante grave ameaça, solicitou que todos os demais presentes, Edilson e Aislana, fossem embora do local, relatando ainda que preteritamente havia cometido outros crimes, inclusive uma tentativa de homicídio. Ato contínuo, BAIANO colocou a lâmina do facão, próximo ao pescoço de Aislana, tendo esta de imediato, sugerido que saíssem do local.

Emerge-se das peças investigativas, que após terem percorrido alguns metros em direção à saída da residência do indiciado, Edilson, notou que BAIANO sentou-se perto da entrada da residência e começou a chorar, motivo pelo qual decidiu retornar e ajudar o denunciado. No entanto, ao colocar a mão no ombro deste, foi surpreendido por BAIANO com um golpe de facão que atingiu seu braço direito e ocasionou uma ríspida luta entre eles.

Revelam os autos que, durante as vias de fato, o denunciado permaneceu de posse do facão e, em determinado momento, desferiu um violento golpe na região lateral esquerda da cabeça de Edilson, que imediatamente desmaiou, oportunidade na qual BAIANO empreendeu fuga do local, sem qualquer preocupação com o estado da vítima, conforme depoimento de fls. 19/20, prestado pela testemunha ocular do delito, Aislana.

Apurou-se ainda que, o crime de homicídio somente não se consumou, pois, os familiares de Edilson, trouxeram-no ao hospital local, onde lhe foram prestados os cuidados necessários, permanecendo internado por 02 (dois) dias.

Consta ainda que a Polícia Militar foi acionada e compareceu ao hospital no qual se encontrava a vítima e a testemunha Aislana, a qual lhes descreveu a dinâmica dos fatos aduziu inequivocamente que o responsável pelos ferimentos foi o denunciado.

Ouvidas as testemunhas e o acusado, inquestionável que ADILSON COELHO DE OLIVEIRA, vulgo "BAIANO" foi o autor do crime que atentou contra a vida de Edilson Domingo do Nascimento, tendo aquele inclusive confessado espontaneamente em seu interrogatório perante a autoridade policial ser o autor dos golpes com arma branca.

Depreende-se ainda que, o próprio acusado em seu interrogatório prestado em esfera policial, também apontou já ter sido preso em outras oportunidades, pelo cometimento de tentativa de homicídio, crimes previstos na Lei Maria da Penha e embriaguez ao volante. Não obstante, no dia dos fatos fez uso de entorpecentes, consoante depoimentos acostados às fls. 06/08 e 19/21. (...)

Em que pese os argumentos lançados pela Acusação, entendo que a decisão dos jurados, longe de contrariar a prova do processo, se ajusta a uma das versões constantes dos autos, qual seja, a existência da excludente de ilicitude da legítima defesa.

O acusado, em juízo, confessou que desferiu golpes de facão na vítima, mas apenas para se defender das injustas agressões sofridas por esta.

Relatou que, enquanto consumia bebida alcoólica na companhia do ofendido e de Aislana, iniciou-se uma discussão para que a vítima deixasse sua residência, em razão de já estar amanhecendo. Nesse contexto, o ofendido teria se armado com um facão e avançado contra o ora apelado, dando início a uma luta corporal, na qual o acusado conseguiu desarmar a vítima e acabou por feri-la, ausente, contudo,
animus necandi
.

Depreende-se, outrossim, que a alegação defensiva da existência de luta corporal entre as partes pode ser corroborada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais e pelas fotografias acostados aos autos, os quais demonstram que o acusado sofreu lesões por “ação corto-contusa”, informando, ainda, o réu, durante seu interrogatório, que quebrou um dente em razão da agressão sofrida.

Desse modo, diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, tendo a decisão de absolver o apelante recebido amparo nos elementos de prova que foram colhidos nos autos.

A orientação do STJ é no sentido de que “
não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto”.
Ademais,
“a apelação interposta pelo art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022).

Assim, não merece prosperar o pedido de anulação da decisão dos jurados, pois, conforme já ressaltado, não cabe a esta Corte realizar um juízo de valor acerca das provas angariadas, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. TERCEIRO QUESITO. LEGÍTIMA DEFESA. TESE DEFENDIDA EM PLENÁRIO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO PELA CORTE ESTADUAL. VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. ORDEM CONCEDIDA. 1. Ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional. 2. Na hipótese, a defesa sustentou, em plenário, a tese de legítima defesa e o paciente foi absolvido, no terceiro quesito, pelo Conselho de Sentença. O Juízo de segunda instância, por sua vez, anulou o julgamento, por entender que a justificante suscitada não estava amparada em elementos robustos. Ao assim proceder, o órgão colegiado fez indevida incursão valorativa e violou a soberania dos vereditos, uma vez que lhe cabia apenas constatar se era uma versão minimamente plausível. In casu, o veredito não foi contrário à prova dos autos, mas observa-se que o Tribunal Popular optou por uma das teses defendidas: a de que a conduta do réu estava abarcada por uma excludente de ilicitude. 3. Ordem concedida para restabelecer a sentença absolutória proferida pelo Conselho de Sentença. (STJ, HC n. 504.089/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DIVERGENTE

Nobres Desembargadores,

Cuida-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença do Juízo da Vara Única de Rio Bananal que, em conformidade com veredicto do Conselho de Sentença, julgou improcedente pretensão punitiva estatal e absolveu Adeilson Coelho de Oliveira da imputação do art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, com incidência da Lei 8.072/90.

Sustenta o recorrente a ocorrência da hipótese do art. 593, III, “d”, CPP, porquanto a decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária à prova dos autos, com o pedido de anulação do julgamento e a submissão do acusado a novo júri.

A defesa pugna pela manutenção do
decisum
absolutório, sob tese de legítima defesa, subsidiariamente desclassificação.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso, com a anulação do julgamento e determinação de novo júri, subscrito por Izabel Cristina Salvador Salomão, 8ª Procuradora de Justiça Criminal, em substituição ao 9º Procurador de Justiça Especial .

Respeitosamente, entendo que o recurso merece provimento.

A Constituição assegura a soberania dos veredictos, mas não confere imunidade absoluta a julgamento popular quando decisão se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, hipótese expressamente prevista no art. 593, III, “d”, CPP.

O controle recursal não autoriza a reapreciação ampla de valoração probatória, porém impõe juízo de constatação: existência, ou não, de suporte mínimo capaz de sustentar conclusão absolutória eleita por jurados. Quando a tese acolhida não encontra qualquer amparo no acervo probatório, a preservação do veredicto traduz abandono de racionalidade mínima exigida pelo devido processo legal.

A Sessão plenária registrou o reconhecimento de materialidade e autoria, com votação afirmativa quanto ao início de execução do crime de homicídio, sobrevindo absolvição no quesito genérico.

O debate em plenário indica que a defesa sustentou legítima defesa como tese principal, com desclassificação como tese subsidiária. Portanto, a absolvição, no contexto dos autos, relaciona-se à acolhida de tese justificante.

Ocorre que o conjunto probatório, tal como descrito nas peças essenciais, não fornece lastro mínimo para reconhecimento de legítima defesa.

A testemunha ocular Aislana Maria de Jesus descreve a dinâmica iniciada por crise do acusado, com ameaça de morte dirigida a ela e à vítima, além de lâmina encostada no pescoço dela, seguida de saída do local, retorno da vítima, luta corporal e golpe contundente desferido pelo acusado na cabeça da vítima, com fuga imediata do agente.

A vítima Edilson Domingos do Nascimento confirma a retirada, o retorno motivado por perceber o acusado chorando, seguida de agressão inesperada: empurrão e golpe de facão no braço, depois golpe na cabeça, com desmaio e socorro por familiares.

Esse núcleo probatório guarda coerência interna e convergência quanto a ponto decisivo: a inexistência de agressão injusta anterior ou iminente praticada pela vítima.

Em contraponto, a defesa sustenta que a vítima teria se armado e avançado, com luta corporal, desarme e ferimentos decorrentes de reação defensiva, citando existência de lesões no acusado e dente quebrado.

Todavia, mesmo admitindo a luta corporal e as lesões no acusado, tal dado não demonstra agressão injusta inicial da vítima.

A luta corporal pode decorrer de reação instintiva da vítima após agressão sofrida, tentativa de desarmar agressor ou contenção.

A prova pericial de lesões no acusado, desacompanhada de qualquer elemento que indique investida anterior da vítima, não se presta a preencher requisito central da legítima defesa.

Mais: verifica-se que em juízo, o acusado declarou embriaguez e ausência de recordação dos fatos, sem narrativa consistente apta a afirmar agressão injusta por parte da vítima.

Nessa configuração, tese absolutória lastreia-se, quando muito, em construção argumentativa dissociada de prova direta, colidindo com depoimentos de testemunha ocular e da vítima, além da dinâmica imputada desde a fase inquisitorial e reiterada nas razões recursais .

A legítima defesa exige agressão injusta, atual ou iminente, meio necessário empregado com moderação e animus defendendi (art. 25, CP).

A ausência de agressão injusta torna inviável justificante.

Aqui, a prova oral converge para cenário em que vítima tentava retirar-se e, ao retornar para auxiliar acusado, sofreu golpes de facão, com desmaio, internação e gravidade confirmada por laudo e fotografias mencionados nas peças.

Noutro giro, a ausência de suporte mínimo para agressão injusta da vítima conduz à conclusão de que veredicto absolutório, sob pálio de legítima defesa, divorcia-se do acervo probatório.

Registre-se, que o provimento do recurso, com anulação do julgamento e submissão a novo júri, não implica em condenação, tampouco substitui convicção popular por convicção togada.

Apenas restabelece a legalidade do procedimento quando a decisão popular carece de base probatória mínima, transferindo novamente a apreciação do mérito a novo Conselho de Sentença, como determina o sistema do art. 593, III, “d”, CPP.

Ante o exposto, peço vênia à Nobre Relatora para divergir do judicioso voto apresentado, a fim de dar provimento ao recurso para cassar a sentença absolutória e anular julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, determinando submissão do acusado Adeilson Coelho de Oliveira a novo julgamento perante Conselho de Sentença, nos termos da denúncia.

É como voto.